Tribunal: STF
Processo: Rcl 64206
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - O recurso de embargos de declaração não é meio para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 



    II - No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. 



    III - Embargos de declaração rejeitados.